Tribunal: STF
Processo: ARE 1573225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEIS MUNICIPAIS N° 601/2015 E 699/2018. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL PELO DECURSO DO TEMPO. APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO. NÃO DECLARADA A NULIDADE DO VÍNCULO ORIGINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cingem-se as questões de mérito quanto à possibilidade de cobrança valores referentes ao FGTS pelo período laborado pela demandante.



    Para fins de julgamento, necessária a análise da regularidade da situação da parte requerente, a fim de se verificar a qual regime jurídico estava submetida, se celetista, se estatutário ou se jurídico-administrativo (este último para os casos de contrato temporário). [...]



    Analisando detidamente os autos, observo que o vínculo entre a requerente e a municipalidade iniciou em 03 de março de 1986, no cargo de Professor, com vínculo de natureza efetiva, conforme se verifica na Ficha Funcional juntada ao Id. 112771519. [...]



    Sendo assim, a documentação acostada aos autos dá conta que a parte autora é submetida ao regime estatutário do Município.



    Dessa forma, considerando que somente no regime celetista que há obrigação de depósito/pagamento do FGTS por parte do empregador e que inexiste tal vinculação funcional entre as partes, conclui-se, assim, pela improcedência da pretensão autoral. [...]



    A Lei Federal n° 8.036/1990 dispõe, em seu artigo 19-A, que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2°, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.



    Ocorre que o caso em análise não se enquadra na hipótese legislativa supracitada, vez que consiste em hipótese de vacância do cargo público por aposentadoria, e não nulidade do vínculo.



    Conforme perfeitamente pontuado pelo Juízo a quo, este Tribunal declarou a inconstitucionalidade das Leis n° 601/015 e 699/015 do Município de Umarizal, que permitia a permanência no quadro efetivo em cumulação com a aposentadoria, em julgamento da ADI de n° 0805207-80.2021.8.20.0000. [...]



    Nesse sentido, é clarividente que a situação não se enquadra na hipótese de regular percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, vez que, embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da permanência no quadro efetivo em cumulação com a aposentadoria, não fora declarada a nulidade do vínculo originário. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente